Tribunal: STF
Processo: HC 201957
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 642.610/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, condenado a 11 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão pelo cometimento dos crimes de receptação qualificada e contrabando, requereu a concessão de prisão domiciliar ao Juízo das Execuções Penais, que indeferiu o pedido, em decisão da qual se extrai o seguinte trecho (Doc. 2):
    Veja-se que não basta enquadrar-se como idoso, simplesmente, para se ter um direito de prisão domiciliar. Aliás, repita-se, não há previsão de direito de prisão domiciliar. A recomendação, antes de tudo, visa a provocar a reavaliação dos casos sérios e graves em razão da pandemia, considerando vários aspectos, inclusive, o estabelecimento prisional onde o sentenciado cumpre pena. 
    Neste caso, a unidade é vistoriada mensalmente, sem qualquer problema estrutural nem pessoal, com vários sentenciados recebendo tratamento adequado internamente. Há pessoas com mais de 60 anos que cumprem pena normalmente, sem qualquer intercorrência. 
    Como consta do parecer da Promotora de Justiça: 
    “Nesse caso de excepcionalidade, o deferimento do pedido depende, na visão do Ministério Público, de pressupostos inafastáveis: a) comprovação inequívoca de que o reeducando se encaixa no grupo de vulneráveis do COVID19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. Mesmo diante desse quadro, o pedido inicial deve ser indeferido. Nenhum dos pressupostos está demonstrado. A pleiteada substituição, ainda que por prisão domiciliar, não se mostra adequada e suficiente.” 
    Assim, diante de tal quadro, indefiro o pedido apresentado pelo(a) sentenciado(a) PAULO ROBERTO MARÇAL, CPF: 905.512.651-91, MTR: 1148747-7, RG: 26.955.163-3, RJI: 193050740-59, ora recolhido no(a) CDP "ASP Valdecir Fabiano" de Riolândia. 
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 6):
    HABEAS CORPUS - Execução Criminal - Requisitos objetivos e subjetivos verificados - Decisão do Juízo fundamentada - Impetração visando assegurar ao paciente a benesse da prisão domiciliar - Alegações sobre risco decorrente da pandemia do CORONAVÍRUS - ORDEM DENEGADA. 
    Contra esse julgado, impetrou-se novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 8), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 9): 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA COVID-19. PREEXISTÊNCIA DE RISCO Á SAÚDE. NÃO DEMONSTRADA. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. AUSENTE DESCONTROLE DA DOENÇA NO AMBIENTE CARCERÁRIO. NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE URGENTE DE ANTECIPAÇÃO DE REGIME. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Na hipótese em debate, embora seja o ora paciente idoso, não se pode olvidar que cumpre pena longa pena no regime fechado pela prática crimes de contrabando e descaminho, não tendo, as instâncias ordinárias reconhecido a necessidade de tratamento extramuros. De mais a mais, repita-se, não foi demonstrada a preexistência de grave risco à saúde a partir a inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, portanto, o manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar.
    Nessa ordem de ideias, o acolhimento da tese trazida no presente feito, a fim de demover o que concluído pela origem, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que não é admissível na via eleita.
    2. Acresça-se, que é consolidado neste Superior Tribunal de Justiça a orientação segundo a qual o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta à dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que o Paciente, atualmente com 68 (sessenta e oito) anos de idade, foi diagnosticado no ano de 2008 portador de pneumonia, o qual realiza tratamento até a presente data. Enfatiza que o Paciente se enquadra no grupo de risco elencado na referida recomendação pela sua idade avançada e por ser portador de doença respiratória, e sua permanência na unidade prisional caracterizar risco à sua vida, em razão da precariedade da estrutura penitenciária. Destaca, por fim, que atualmente o paciente encontra-se em regime semiaberto. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que a pena seja cumprida em regime domiciliar. Subsidiariamente, seja antecipado a progressão de regime semiaberto para o regime aberto. 
    É o relatório. Decido. 
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento do Tribunal estadual no sentido de não estarem presentes os elementos concretos justificadores da concessão de prisão domiciliar. Confira-se o voto do Min. JOEL ILAN PACIORNIK, obtido no sítio eletrônico daquela Corte Superior:
    Consoante outrora aduzido, o Supremo Tribunal Federal (conforme vê-se do Informativo n. 970), e a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, não determinam a soltura de presos de forma indiscriminada, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da COVID-19, na medida em que referida medida não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não são apenas inerentes àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. 
    Destaco, por pertinentes, os seguintes trechos da decisão hostilizada: 
      "Na mesma linha, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que não determina a soltura de presos de forma indiscriminada, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da COVID-19, na medida em que referida medida não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não são apenas inerentes àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. 
    De mais a mais, deve prevalecer o bom senso. Assim como a gravidade abstrata do delito não é fundamentação idônea para a prisão, a gravidade abstrata da doença igualmente não o é para automática concessão de prisão domiciliar, devendo cada caso ser analisado de forma individualizada. 
    Nesse escopo, destaco, por oportuno, os pertinentes trechos do acórdão recorrido, litteris: 
    "Paralelamente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, que, dentre outras resoluções, e no que concerne ao objeto do presente writ, recomendou, em seu artigo 5º, que magistrados com competência sobre a execução penal considerassem medidas voltadas à redução de riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. 
    Conforme disposto no próprio documento, o CNJ, no uso de suas atribuições constitucionais (CF, art. 103-B, § 4º, I, II e III), expediu recomendação voltada à reavaliação de prisões à luz do contexto da pandemia de COVID-19, sejam as impostas em caráter provisório, sejam as decorrentes de condenação transitada em julgado. 
    Embora não se desconheça a relevância de medidas de prevenção da disseminação do vírus, tal recomendação, a toda evidência, não deve ser entendida como uma ordem de soltura imediata e indiscriminada. 
    Trata-se, ao revés, do estabelecimento de um norte, destinado às autoridades jurisdicionais, para que reavaliem, de acordo com elementos de cada caso concreto, de forma refletida e ponderada, a efetiva necessidade da manutenção de pessoas no cárcere. 
    No caso concreto, verifica-se que a douta autoridade apontada como coatora, ao analisar o pedido de concessão da prisão domiciliar ao paciente ou antecipação de sua progressão de regime, decidiu com fundamento em elementos idôneos, não se podendo cogitar de contrariedade à Recomendação CNJ nº 62/2020. 
    Com efeito, foram expostos no r. decisum, de forma pormenorizada, os fundamentos pelos quais o paciente não faz jus à benesse pretendida, notadamente porque, não comprovou estar enfermo ou que sua enfermidade estar inclusa no grupo de risco, encontrando-se em cumprimento de pena no regime fechado. 
    Também inexiste comprovação de que no local em que se encontra recolhido, não receberá assistência de saúde, se necessária for. Nesse contexto, conclui-se que os argumentos deduzidos pelo Douto impetrante, relacionados à atual situação dos estabelecimentos prisionais no Estado de São Paulo, que, em tese, poderia favorecer a disseminação do vírus, não são suficientes à modificação daquele entendimento." (fls. 11/16) 
    Na hipótese dos autos, o paciente cumpre pena em regime fechado por crimes de receptação qualificada e contrabando. Em que pese ser o paciente idoso e a alegação da defesa de que o paciente é portador de doença respiratória, as instâncias ordinárias não reconheceram a necessidade de tratamento extramuros. 
    Sobretudo, não resta demonstrada a preexistência de grave risco à saúde a partir a inexistência de tratamento médico adequado no local não estando submetido a manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos. Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar. 
    Assim, o acolhimento da tese trazida no presente writ, a fim de demover o que concluído pela origem, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que não é admissível na via eleita. 
    De mais a mais, acresça-se que há sempre a oportunidade de as instâncias originárias analisarem novamente o pleito no caso de alteração do contexto fático." 
    A partir do referido conteúdo, na hipótese em debate, embora seja o paciente idoso, não se pode olvidar que cumpre pena longa pena no regime fechado pela prática crimes de contrabando e descaminho, não tendo, as instâncias ordinárias reconhecido a necessidade de tratamento extramuros. 
    O fato de cumprir pena em regime fechado já exclui o caso do paciente das hipóteses elencadas na Recomendação n. 62/2020, do CNJ. 
    De mais a mais, repita-se, não foi demonstrada a preexistência de grave risco à saúde a partir a inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, portanto, o manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar. 
    Nessa ordem de ideias, o acolhimento da tese trazida no presente feito, a fim de demover o que concluído pela origem, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que não é admissível na via eleita. 
    Acresça-se, por fim, que é consolidado neste Superior Tribunal de Justiça a orientação segundo a qual o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta à dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído. 
    Com efeito, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    É inegável a relevância dessas diretrizes; entretanto, isso não significa hipótese automática de soltura ou concessão de outros benefícios pelos Juízos criminais. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades de cada caso concreto. Nesse sentido, inúmeros julgados: HC 197800 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021; HC 197122 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 24/3/2021; HC 196236, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 192867 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/3/2021; HC 191495 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/11/2020; RHC 191389 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/4/2021; HC 186927 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/9/2020; HC 192115 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 17/2/2021; RHC 195415 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021). 
    E, na espécie, a defesa não logrou demonstrar, pelo que se depreende dos documentos juntados, a real impossibilidade de ser prestada a devida assistência médica no estabelecimento prisional. Além disso, não se pode ignorar, conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, que não há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
                 Documento assinado digitalmente